Tribunal: STF
Processo: RE 594440
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRARODINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E/OU PENSÃO. 
   ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA. REEXAME DE PROVAS E 
   DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1.	É certo que esta Corte 
   fixou entendimento no sentido de que compete à Justiça Comum o 
   julgamento das ações que envolvam complementação de aposentadoria 
   paga por entidade de previdência privada, "por não decorrer essa 
   complementação pretendida de contrato de trabalho" [RE n. 470.169,
   Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 5.5.06].
2.	O Tribunal 
   de origem afirmou que a questão decorre do contrato de trabalho. 
   A análise da pretensão jurídica depende do reexame de cláusulas 
   inscritas no referido contrato (Súmula 454/STF) ou de revisão de 
   matéria probatória (Súmula 279/STF), o que é inviável em sede de 
   recurso extraordinário. Precedentes. 
	Acolho os presentes 
   embargos, com efeitos modificativos, para negar provimento ao 
   agravo regimental e não conhecer do recurso extraordinário.